Tribunal: STF
Processo: RE 76592
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-08-30
Data de publicação: 1974-08-30

Ementa:
IMPOSTO DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE SOLVENTE HEXANA PARA A SEPARAÇÃO DO
OLEO E DO FARELO DE SOJA. CRÉDITO DO IMPOSTO DE CONSUMO QUE SE
PRETENDE LEVAR A CONTA DO IMPOSTO DEVIDO PELO OLEO DE SOJA, PRODUTO
TRIBUTADO, PORQUE ISENTO O FARELO E A FARINHA DE SOJA. ACÓRDÃO DE
JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE VIGENCIA DE
DIREITO FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO